Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002721-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), JOSE VITORIO CHAVES DE CARVALHO - CPF: 805.415.772-04 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO AMARAL DO NASCIMENTO - CPF: 365.074.583-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO ARTIGO 316 DO CPP –
2.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU
– PACIENTE E PARADIGMA QUE NÃO DESFRUTAM DE IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL - COMPETÊNCIA PARA ANALISAR TAL PLEITO QUE É DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1-

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito.
Ademais, incabível as alegações do impetrante quanto ao desrespeito ao art. 316 do CPP
por ausência de revisão da necessidade da prisão a cada 90 (noventa) dias, visto que o paciente está preso há aproximadamente 140 (cento e quarenta) dias e a decisão pela prisão preventiva já fora revista em cerca de 3 (três) oportunidades diferentes.

De forma complementar, ainda considero que se

firmou
na jurisprudência brasileira que o dever de revisar a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal
“
não se trata de um termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão (...)”

(
ADI n. 6581/DF e ADI n. 6582/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgados em 8/3/2022
).

2-

Impede-se a extensão de benefício quando o paciente e o corréu paradigma não se encontram em idêntica situação fático-processual. E ainda que fosse diferente, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão cuja benesse se busca aproveitar. Precedentes.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em desfavor de JOSÉ VITÓRIO
no bojo dos Autos n° 1002007-89.2023.8.11.0088 (APFD n° 1001854-56.2023.8.11.0088), em decorrência da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação.

De início, o impetrante sustenta a tese de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do beneficiário do
writ,
visto que já se encontra segregado há mais de 114 (cento e quatorze) dias, extrapolando a razoabilidade da medida e caracterizando coação ilegal.

Nesse aspecto, ressalta que o art. 316 do CPP, introduzido pela Lei n° 13.964/19 – Pacote Anticrime – fora descumprido pela autoridade coatora, que deveria ter revisado a necessidade da prisão a cada 90 (noventa) dias.

Ainda, aduz o causídico que o favorecido nessa ordem desfruta da mesma situação fático-processual do corréu Luciano Amaral do Nascimento, o qual foi agraciado com a liberdade provisória em 1a instância, sendo, portanto, de rigor a extensão do benefício concedido ao paciente deste
writ,
nos termos do art. 580 do CPP.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente por ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo, ou para o fim de estender ao paciente o benefício concedido ao corréu, nos termos do art. 580, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas

cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados no ID. 20157199 e no ID. 201585150.

A decisão de ID. 201884155 julgou por
prejudicada
a alegação de que a autoridade judiciária, ora coatora, não se atentou ao art. 316 do CPP, no que tange a reavaliação da custódia pelo prazo de noventa (90) dias, pois o
writ
não veio acompanhado dos documentos necessários para tal apreciação.

Por meio do parecer anexado no ID. 203996170, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação eletrônica colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que no dia
16/10/2023, por volta das 21h30min
, após informações da GEFRON – Grupo Especial de Fronteira e da Polícia Federal, policiais militares do Núcleo do Distrito de Conselvan realizaram uma barreira em um ponto estratégico da estrada que liga o município de Aripuanã/MT e referido distrito com o intuito de realizar a abordagem de dois veículos que estariam realizando o transporte de entorpecentes.

Inicialmente, a guarnição obteve êxito em abordar a caminhonete L200, dirigida pelo paciente, ocasião que fora encontrado em um fundo falso debaixo do banco traseiro
a quantia de 38 (trinta e oito) tabletes de substâncias entorpecentes de maconha, pesando cada unidade 1 kg.

Indagado,
JOSÉ VITÓRIO,
ora paciente, narrou que o destino da droga era o Estado de Goiás.

Em diligências, no dia 17/10/2023, por volta das 05h, a polícia militar do município contíguo de Colniza conseguiu localizar o segundo veículo, um VW/GOL de cor branca, que estava em uma estrada vicinal que dá acesso ao município de Aripuanã, estacionado em um local sem iluminação e com o condutor dormindo em seu interior.

Posteriormente, o condutor do veículo utilizado como “batedor” foi identificado como
Luciano Amaral do Nascimento
, ora corréu, que estava associado ao paciente para fins de praticar o crime de tráfico de drogas interestadual.

Diante de tais fatos, os sujeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, os suspeitos tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado, ocasião em que
Luciano
foi agraciado com a liberdade provisória clausulada, ao passo que
JOSÉ
teve decretada sua prisão preventiva – a qual segue vigente até a presente data.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1. Do excesso de prazo da prisão preventiva.

No dia
01/12/2023,
o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do ora paciente e do corréu
Luciano,
imputando ao beneficiário dessa ordem a prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput,
c.c. 40, inciso V, e art. 35, todos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Por sua vez,
JOSÉ VITÓRIO
apresentou defesa prévia no dia
18/12/2023,
ocasião que pediu pela revogação da sua prisão preventiva, que foi mantida conforme decisão proferida no dia
19/12/2023.

A exordial acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau no dia
09/02/2023
– mesma oportunidade em que designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia
28/02/2023
e procedida à reanalise da segregação cautelar de
JOSÉ,
tendo o MM. Juiz
a quo
concluído pela necessidade da sua manutenção.

Conforme o Termo de audiência (ID. 142833517 – PrEsAn no 1002007-89.2023.8.11.0088), a instrução encontra-se concluída e os autos conclusos para análise de requerimentos feitos pela defesa no decorrer do evento.

Nessa conjuntura,
não obstante o causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste, visto que o feito foi devidamente impulsionado e, inclusive, já se encontra nos estágios finais de deliberação.

Ademais, incabível as alegações do impetrante quanto ao desrespeito ao art. 316 do CPP
por ausência de revisão da necessidade da prisão a cada 90 (noventa) dias, visto que o paciente está preso
há aproximadamente 140 (cento e quarenta) dias e a decisão pela prisão preventiva já fora revista em cerca de 3 (três) oportunidades diferentes.

De forma complementar, ainda considero que se firmou
na jurisprudência brasileira que o dever de revisar a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal
“
não se trata de um termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo, conforme definido pelo STF no precedente transcrito, "o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos

(...)
” (
ADI n. 6581/DF e ADI n. 6582/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgados em 8/3/2022
).

Sendo assim, partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
,
inviabilizando o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo e tampouco por desrespeito ao art. 316 do CPP.

2. Do pedido de extensão de benefício.

Em derradeiro, também não merece prosperar a tese defensiva que busca estender ao ora paciente
JOSÉ VITÓRIO CHAVES DE CARVALHO
a almejada liberdade provisória clausulada, concedida pelo MM. Juiz de 1o grau
ao corréu
Luciano Amaral do Nascimento
no bojo da ação penal correlata.

A uma, porque consoante esclarecido pela d. autoridade inquinada coatora ao apreciar pedido de idêntico teor formulado em 1a instância (ID 137568829), o favorecido nessa ordem e o paradigma não desfrutam da mesma situação fático-processual, haja vista que JOSÉ foi preso na posse de
38 (trinta e oito) tabletes de substâncias entorpecentes de maconha, pesando cada unidade 1kg, bem como já responde por outra ação de crime da mesma espécie.

E, a duas, porque
consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma, não cabendo a este eg. Sodalício, ao menos nesse momento, infirmar o posicionamento adotado em primeira instância.

Nesse diapasão:

“
A análise de pedido de extensão compete ao órgão prolator do decisum que concedeu o benefício cujo elastério se busca.”
(vide: STJ - HC: 84963 SP 2007/0137008-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/11/2007 p. 334)

“O STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes.”
(
ex vi:
STJ - AgRg no HC: 560951 SP 2020/0031586-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Portanto, não identificados motivos concretos e inequívocos que autorizem a concessão da liberdade ao paciente, tampouco a substituição de sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, quiçá a extensão do benefício concedido ao corréu
Luciano Amaral do Nascimento
em primeira instância;
e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ VITÓRIO CHAVES DE CARVALHO

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos da
Ação Penal n.o 1002007-89.2023.8.11.0088 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024